Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004031-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT (IMPETRADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004031-92.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO
PACIENTE: EMERSON FIALHO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios de autoria e se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta atuação do paciente como batedor do transporte de drogas demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme precedentes do STJ e o Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal.

A formação de comboio dos veículos, a posição do automóvel em que o paciente ocupava, a tentativa de fuga de ambos os automóveis, a ligação entre os ocupantes dos carros e o uso de equipamentos de comunicação reforçam os indícios de que o paciente atuava como batedor no transporte ilícito.

A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente e na apreensão de significativa quantidade de drogas de naturezas diversas, como também na participação de batedor de estrada.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, haja vista a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliada à necessidade de resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e dos indícios de envolvimento do paciente em atividade criminosa reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A análise de matéria fático-probatória relativa à autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus. 2. A reiteração delitiva e a apreensão de expressiva quantidade de drogas justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A fundamentação idônea da prisão preventiva, baseada em elementos concretos, afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 89.748/MG; STJ, AgRg no RHC nº 159.306/MG, rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 13.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 876.906/SP, rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.03.2024; STJ, HC nº 619.629/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004031-92.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO, RAMON RIBEIRO DE MACEDO
PACIENTE: EMERSON FIALHO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EMERSON FIALHO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/22006.

Os impetrantes sustentam que: a)
“embora o ora paciente seja irmão de um dos ocupantes do veículo em que a droga foi encontrada, tal fato, por si só, não indica indício robusto que permita colocá-los na posição de batedores do veículo que transportava as substâncias proibidas”
; b) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo por ser injustificável
“um encarceramento vexatório tão somente com base nos antecedentes criminais”
; c)
“o simples fato do mesmo ter sido condenado no passado pelo mesmo crime, não autoriza, por si só, a ratificação de um crime tão grave com penas elevadíssimas”
; d) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004031-92.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los,
ocasião em que o veículo Hilux [
conduzido por

Josias Valerio dos Reis,
tendo como passageiro o paciente EMERSON
], que seguia à frente e possivelmente atuava como batedor [conforme afirmado pelos agentes policiais],
tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado
.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [conduzido por Nilton José da Costa, com o carona Marcos Antônio Fialho dos Santos], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas do veículo Gol, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de substância análoga à maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, Nilton José da Costa e Marcos Antônio admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux – o paciente e Josias –relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários.
No entanto, os policiais constataram que o paciente EMERSON, passageiro da Hilux, era irmão de Marcos Antônio, passageiro do Gol, o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos
.

Os agentes policiais também informaram que foram encontradas antenas da Starlink instaladas nos veículos, possivelmente para viabilizar a comunicação entre eles via internet.

Em que pese os argumentos aduzidos pelos impetrantes, a tese defensiva de que não há provas de que o paciente atuava como batedor da droga constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, RHC nº 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal – “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De toda sorte, em que pese a defesa argumentar que o fato de o paciente ser irmão de Marcos Antônio [que era passageiro do veículo Gol, onde a droga foi apreendida], por si só, não é suficiente para presumir seu envolvimento na função de batedor, os elementos concretos da abordagem policial – formação de comboio, fuga sincronizada dos dois veículos, uso de comunicação avançada e laços pessoais/familiares –
reforçam a suspeita de sua participação ativa na logística do transporte da droga
.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria [CPP, art. 312].

Com efeito, no caso, resta evidenciada
“a presença do fumus commissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria”
, a autorizar a decretação da prisão preventiva (TJMT, HC 1004684-41.2018.8.11.0000).

Noutro giro, o juiz singular [na audiência de custódia] justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente
[inclusive específica],
porquanto registra executivo de pena, e na significativa quantidade de droga apreendida,
in verbis
:

“(...) Há provas da existência do crime, consoante auto de prisão em flagrante (Id 181723978); boletim de ocorrência n. 2025.24746 (Id 129536044), termo de exibição e apreensão (Id 181723980), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente acostado aos autos atestando resultado positivo para maconha e cocaína (Id 181723983).

No que concerne aos indícios de autoria atribuída ao investigado, em depoimento na Delegacia de Polícia, o policial militar UALAS ALVES DA SILVA

– Id 181723986 - afirmou: “QUE é lotado em Água Boa/MT e que em operação conjunta, denominada “tolerância zero, ocorrendo em todo estado de Mato Grosso, em face das organizações criminosas, e que, após receberem informações de que 2 veículos, vindo da região de fronteira, passariam pela localidades transportando drogas, razões pelas quais se diligenciaram e lograram êxito em abordar os veículos e apreender os entorpecentes”.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que,
os policiais localizaram a substância entorpecente, no porta-malas do veículo Gol, trazendo fortes de traficância, chamando atenção a expressiva quantidade, 34,1 Kg de substância análoga à maconha e 5,1 Kg de sustância análoga a cloridrato de cocaína
.

No que tange ao periculum in libertatis, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública (...). Isso porque além da gravidade em concreto do delito, os custodiados ostentam vasta ficha criminal
.

Tramita em desfavor de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS os autos PJe nº 1001238-78.2024.8.11.0013, além disso, depreende-se do processo SEEU de nº 0000532-61.2018.8.11.0098 que cumpriu pena por crime doloso, deixando evidente não se tratar de réu primário.

Com relação ao custodiado JOSIAS VALERIO DOS REIS constata-se o executivo de pena registrado sob o nº 2000064-96.2019.8.11.0011, contendo condenações, decorrente dos autos PJe nº 0001239-29.2018.8.11.0098, a pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses, por tráfico de drogas, e autos Pje nº 0002590-16.2018.4.01.3601, condenado a 10 anos 9 meses e 15 dias de prisão, por tráfico, e 2 anos e 6 meses por falsificação de documento.

Já o acusado NILTON JOSE DA COSTA, tem em seu desfavor o executivo de pena sob os autos nº 4000057-36.2021.4.01.3819 de onde é possível extrair que foi condenado nos autos Pje nº 0001454-14.2015.4.01.3819 a pena privativa de liberdade de 2 anos e 3 meses, por contrabando.

Por sua vez, EMERSON FIALHO DOS SANTOS possui
executivo de pena
em andamento registrado sob os autos nº 2000008-11.2021.8.11.0038, por condenação decorrente do processo PJe nº 1000384-62.2020.8.11.0098,
a 4 anos de prisão, por associação ao tráfico, 7 anos e 6 meses, por tráfico
. (...)

Ademais, ao caso em exame deve ser aplicado o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, que prescreve “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois, com o autuado, foram apreendidos 39 Kg de substâncias que fazem analogia a droga, dividida em tabletes.

Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, resta consubstanciada a gravidade em concreto da conduta
.

(...)

Desta forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALERIO DOS REIS, NILTON JOSE DA COSTA e EMERSON FIALHO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, o juiz singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao sopesar que o paciente, além de ser reincidente, auxiliava no transporte de elevada quantidade de entorpecentes.

A suposta atuação do paciente como batedor de significativa quantidade de drogas [de naturezas diversas] e a sua reiteração delitiva autorizam a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública, porquanto denota a reprovabilidade diferenciada da sua conduta.

Nesse sentido:

“Hipótese em que se constata fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
diante da tentativa de fuga, da relevante quantidade de droga apreendida (...), com evidências, ainda, de vínculo associativo organizado em razão do transporte rodoviário com auxílio de "batedores"
, pelo que não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 159.306/MG, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 13/5/2022)

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar,
diante da quantidade de drogas apreendida (...) e reiteração delitiva
, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024)

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte nos Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 deste Tribunal,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

“O risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025